Tribunal: TJSP
Processo: 2274995-05.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 760, de 18 de novembro de 2019, do Município de Taquaral. Legislação de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a concessão de aumento no auxílio alimentação dos servidores públicos municipais do Executivo. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo (artigos 5o e 24, § 2o, 1 e 4 e

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 760, de 18 de novembro de 2019, do Município de Taquaral. Legislação de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a concessão de aumento no auxílio alimentação dos servidores públicos municipais do Executivo. Matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos da Constituição do Estado de São Paulo (artigos 5o e 24, § 2o, 1 e 4 e 144). Aplicação, ao caso, da repercussão geral no 917 do C. STF, bem como, por analogia, da repercussão geral no 223 também do C. STF. Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Inconstitucionalidade reconhecida, observada a irrepetibilidade de valores eventualmente já recebidos pelos servidores, por se tratar de verba de caráter alimentar.

Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade da norma.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
Registro: 2020.0000431116
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2274995-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL, é réu
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
RESSALVA. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
2
Requerente: PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARAL
Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL
EMENTA:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 760, de 18
de novembro de 2019, do Município de Taquaral.
Legislação de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a
concessão de aumento no auxílio alimentação dos
servidores públicos municipais do Executivo. Matéria de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos
termos da Constituição do Estado de São Paulo (artigos
5o e 24, § 2o, 1 e 4 e 144). Aplicação, ao caso, da
repercussão geral no 917 do C. STF, bem como, por
analogia, da repercussão geral no 223 também do C. STF.
Ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.
Inconstitucionalidade
reconhecida,
observada
a
irrepetibilidade de valores eventualmente já recebidos
pelos servidores, por se tratar de verba de caráter
alimentar.
Ação direta julgada procedente, para declarar a
inconstitucionalidade da norma.
O Prefeito do Município de Taquaral ajuizou a presente ação
direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, objetivando a declaração de
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 760, de 18 de novembro de 2019, de
iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a concessão de aumento no auxílio
alimentação dos servidores públicos do Executivo.
Alega o autor que o ato normativo ora impugnado viola o
princípio da Separação de Poderes, previsto no art. 5o e art. 24, § 2o, itens 1 e 4,
ambos da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144
da Carta Paulista. Aduz que a iniciativa de projetos de lei que interfiram na gestão
administrativa e que se refiram a servidores públicos, seu regime jurídico e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
3
remuneratório é matéria a cargo do Poder Executivo.
Requereu, por isso, a declaração de inconstitucionalidade da
norma impugnada, bem assim a suspensão liminar da sua eficácia, até o final
julgamento desta ação, sob o argumento de que restou devidamente demonstrado
o fumus boni juris, ante a patente inconstitucionalidade formal da norma
impugnada, e que o periculum in mora decorre da submissão imposta por um
Poder sobre o outro, bem como pelo fundado receio de danos e transtornos a
serem sofridos pelo Executivo e pela Administração Municipal, até o julgamento
final da ADIN, diante de situações que previsivelmente virão a ocorrer, em
especial, da possível exigência pelos servidores públicos municipais do
pagamento do aumento do auxílio alimentação.
A liminar requerida restou deferida às fls. 86, nos seguintes
termos: “Diante da natureza da pretensão e dos elementos constantes dos autos, em
exame perfunctório próprio deste momento processual, vislumbro presentes os
pressupostos legais para a concessão da liminar (art. 10, § 3o, da Lei 9.868/99): o
'fumus boni iuris' e 'periculum in mora', porquanto há elementos a indicar a
probabilidade de violação dos dispositivos constitucionais invocados, haja vista que a
disciplina da remuneração e a ampliação de direitos e vantagens dos servidores
públicos é matéria inserida na reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Poder
Executivo, bem como de prejuízo ao Município, pelas despesas que a lei em exame cria
ao erário, pelo que DEFIRO a liminar pleiteada, com a suspensão dos efeitos da Lei no
760 de 18 de novembro de 2019, do Município de Taquaral.”.
Requisitadas informações à Câmara Municipal de Taquaral,
estas foram prestadas às fls. 96/98, sustentando ser do Poder Legislativo a
competência para legislar sobre a organização política, nos termos do art. 29 da
Carta Magna e do § 1o do artigo 165 da Constituição Estadual. Informou ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
4
sobre a tramitação do processo legislativo que originou a norma impugnada.
Citada, a Sra. Procuradora-Geral do Estado deixou transcorrer
in albis o prazo para se manifestar (fls. 109).
O i. Subprocurador-Geral de Justiça manifestou-se às fls.
112/119, pela procedência da ação. Constou da ementa do parecer:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 760, DE 18 DE NOVEMBRO
DE 2019, DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL, QUE “DISPÕE SOBRE A
CONCESSÃO DE AUMENTO NO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS
DO
EXECUTIVO”.
INICIATIVA
PARLAMENTAR.
REGIME
JURÍDICO
E
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. SEPARAÇÃO DE
PODERES. INICIATIVA RESERVADA AO CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL No 223 DO STF. PROCEDÊNCIA.
1. A iniciativa parlamentar de lei local, que versa sobre direito de servidor
público municipal a percebimento de auxílio-alimentação, disciplina
aspecto de regime jurídico dos servidores, sendo, portanto, incompatível
com a reserva da iniciativa
legislativa do Chefe do Poder Executivo, decorrente do princípio da
separação de poderes (arts. 5o, 24, § 2o, 4, e 144 da CE/89).
2. Incidência, por analogia, da Tema de Repercussão Geral no 223 do
Supremo Tribunal Federal, cuja ratio se aplica ao caso analisado.
3. A vantagem pecuniária de natureza indenizatória denominada auxílio-
alimentação é elemento integrante da remuneração lato sensu dos agentes
públicos, matéria que também está sujeita à iniciativa legislativa
reservada ao Chefe do Poder Executivo, ex vi do art. 24, § 2o, 1, da
Constituição Estadual.
4. Procedência do pedido”.
É o relatório.
O presente incidente tem como intenção discutir a
constitucionalidade da Lei 760 de 18 de novembro de 2019, a qual tem a seguinte
redação (fls. 28):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
5
"Artigo 1o - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
conceder aumento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no
auxílio alimentação dos servidores públicos municipais, do
Executivo (criado pela lei 240/2005), em cumprimento ao que
determina a Lei 745/2018, que estima a Receita e fixa a despesa do
Município de Taquaral, Estado de São Paulo, para o exercício
financeiro de 2019.
Art. 2o - Em conformidade com a Lei no 4320/64, Lei de
Responsabilidade Fiscal, e “Lei das Diretrizes Orçamentárias,
onde foram previstas as Receitas com os Recursos para cobrir
Despesas originaria desta Lei, não causando oneração e impacto
no Orçamento.
Art. 3o - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei
correção por conta de dotações Orçamentárias próprias,
consignadas no orçamento vigente (Lei n. 745/2018), nas
dotações, suplementadas se necessário.
Artigo 4o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos para a data de 01 de julho de 2019”.
A procedência da ação é de rigor.
O princípio da Separação de Poderes está consagrado na
Carta Estadual de São Paulo no art. 5o, em ressonância do art. 2o da Constituição
Federal, que conjugado com o disposto no art. 60, § 4o desta, nos mostram que o
legislador constituinte, ao adotar os poderes independentes e harmônicos da
República, cada qual com sua função soberana, buscou a finalidade maior de
alcançar a segurança para o cidadão, evitando o arbítrio. Preservando o princípio
da Separação dos Poderes, o constituinte pretendeu manter o equilíbrio entre os
detentores das funções estatais. Inclusive, portanto, entre os poderes Legislativo e
Executivo municipais, cuja harmonia também está estruturada em um sistema de
pesos e contrapesos (checks and balances) demandando respeito e observância
recíprocos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
6
Dentro dessa reciprocidade de controle e de atuação, a
Constituição do Estado de São Paulo também estabelece a competência legislativa
exclusiva do Chefe do Executivo no art. 24, § 2o1, a competência para o exercício
do Poder Executivo no art. 372, e a competência privativa do Chefe do Executivo
no art. 47, tudo o que resta aplicável aos Municípios por força do art. 1443 da
referida Constituição Estadual Paulista.
Muito embora primordialmente ao Executivo caiba a função
de administrar e ao Legislativo a de legislar, decorre da sistemática da própria
Separação de Poderes a necessidade de se atribuir ao Executivo a iniciativa
legislativa, em razão de determinadas matérias. E é exatamente em função de se
estabelecer o equilíbrio de forças na formulação das opções políticas do Estado
que a atribuição excepcional da iniciativa legislativa não sobrepõe, em
importância, nenhum poder ao outro, apenas os justapõe e intercala, pela
necessidade que a matéria requer, mantendo a proporcionalidade entre eles. Em
razão de sua excepcionalidade, as hipóteses de iniciativa legislativa privativa do
Executivo hão de ser restritivamente interpretadas.
Tem-se, pois, que a regra da iniciativa legislativa pertence ao
Poder Legislativo, enquanto que ao Poder Executivo restam apenas as hipóteses
de iniciativa legislativa reservadas restritivamente pela Constituição.
1 Constituição do Estado de São Paulo: art. 24: A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o - omissis;
§ 2o: Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
2 Constituição do Estado de São Paulo: art. 37: O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para
um único período subseqüente, na forma estabelecida na Constituição Federal (NR).
Redação dada pela Emenda Constitucional Estadual no 21, de 14/02/2006.
3 Constituição do Estado de São Paulo : art. 144: Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
7
Feita tal premissa, resta verificar se a matéria disciplinada
pela norma impugnada está entre as hipóteses reservadas ao Chefe do Poder
Executivo, como alega o requerente, por disciplinar sobre regime jurídico e
remuneratório dos servidores municipais do Executivo.
Pois bem. Sobre o “regime jurídico dos servidores públicos”
impõe-se transcrever o conceito perfilhado pelo Exmo. Ministro Relator Celso de
Mello, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 766, transcrito no parecer do
Ministério Público (fls. 115):
“Trata-se, em essência, de noção que, em virtude da extensão de sua
abrangência conceitual, compreende todas as regras pertinentes (a) às
formas de provimento, (b) às formas de nomeação, (c) à realização do
concurso, ( d) à posse, ( e) ao exercício, inclusive as hipóteses de
afastamento, de dispensa de ponto e de contagem de tempo de serviço, (f)
às hipóteses de vacância, (g) à promoção e respectivos critérios, bem
como avaliação do mérito e classificação final (cursos, títulos, interstícios
mínimos), (h) aos direitos e às vantagens de ordem pecuniária, (i) às
reposições salariais e aos vencimentos, (j) ao horário de trabalho e ao
ponto, inclusive os regimes especiais de trabalho, (k) aos adicionais por
tempo de serviço, gratificações, diárias, ajudas de custo e acumulações
remuneradas, (l) às férias, licenças em geral, estabilidade,
disponibilidade, aposentadoria, (m) aos deveres e proibições, ( n) às
penalidades e sua aplicação e ( o) ao processo administrativo”. (n/ grifo)
Ressalta-se também o conceito apresentado por Hely Lopes
Meirelles, o qual dispõe que o regime jurídico dos servidores civis:
“consubstancia os preceitos legais sobre a acessibilidade aos cargos
públicos, a investidura em cargo efetivo (por concurso público) e em
comissão, as nomeações para funções de confiança; os deveres e direitos
dos servidores; a promoção e respectivos critérios; o sistema
remuneratório
(subsídios
ou
remuneração,
envolvendo
os
vencimentos, com as especificações das vantagens de ordem
pecuniária, os salários e as reposições pecuniárias); as penalidades e
sua aplicação; o processo administrativo; e a aposentadoria4”. (n/ grifo)
4 Direito Administrativo Brasileiro. 43a Ed. São Paulo: Malheiros, 2018, pág. 544.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
8
Nessa seara, certo se afirmar que o sistema remuneratório dos
servidores públicos se encontra inserido no âmbito do “regime jurídico dos
servidores”.
E, ao tratar do sistema remuneratório dos servidores públicos,
Hely Lopes Meirelles, ensina que:
“(...) o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo da
Administração direta e indireta para os servidores da ativa
compreende as seguintes modalidades: a) subsídio, constituído de parcela
única e pertinente, como regra geral, aos agentes políticos; b)
remuneração, dividida em (bl) vencimentos, que corresponde ao
vencimento (no singular, como está claro no art. 39, § 12, da CF, quando
fala em "fixação dos padrões de vencimento") e às vantagens pessoais
(que, como diz o mesmo art. 39, § 12, são os demais componentes do
sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público
na Administração direta, autárquica e fundacional), e em (b2) salário,
pago aos empregados públicos da Administração direta e indireta regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho, titulares de empregos públicos, e
não de cargos públicos”.
Tem-se, pois, que a remuneração do servidor público em
sentido amplo se constitui não só do vencimento (remuneração em sentido estrito),
mas também de vantagens pecuniárias, tais como os adicionais, gratificações e
verbas indenizatórias (art. 124 do estatuto dos funcionários públicos civis do
Estado de São Paulo5), que, nas palavras de Hely Lopes Meirelles “Somadas ao
vencimento (padrão do cargo), resultam nos vencimentos, modalidade de remuneração”6.
Desta feita, verifica-se que, não obstante inspirada por boa
5 Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. “Artigo 124 - Além do valor do padrão do cargo,
o funcionário só poderá receber as seguintes vantagens pecuniárias:
I - adicionais por tempo de serviço;
II - gratificações;
III - diárias;
IV - ajudas de custo;
V - salário-família e salário-esposa”;
6 Direito Administrativo Brasileiro. 43a Ed. São Paulo: Malheiros, 2018, pág 625.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
9
intenção, ao editar norma que envolve auxílio-alimentação, vantagem pecuniária
de caráter indenizatório, a Câmara Municipal de Taquaral acabou por tratar de
questão afeta ao regime jurídico e remuneração de servidores públicos, matéria
cuja iniciativa é privativa do Chefe do Executivo, nos termos do art. 24, § 2o, item
4 da Constituição Estadual7 aplicável aos Municípios por força do art. 144 da
referida carta.
Observa Hely Lopes Meirelles:
“Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente, de seus vereadores
são todas as que a lei orgânica não reserva, expressa e privativamente, à
iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais devem reproduzir,
dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as que
inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de
leis que disponham sobre criação, estruturação e atribuição das
secretarias, órgãos e entes da Administração Pública Municipal; matéria
de organização administrativa e planejamento de execução de obras e
serviços públicos; criação de cargos, funções ou empregos públicos na
Administração direta, autárquica e fundacional do Município; regime
jurídico e previdenciário dos servidores municipais, fixação e
aumento
de
sua
remuneração;
plano
plurianual,
diretrizes
orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os
demais projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na
forma regimental”. (n/ grifo8)
Nestes termos, houve inegável invasão da esfera da iniciativa
reservada ao Prefeito do Município de Taquaral, com o que restaram violados a
harmonia e o sistema estruturado no princípio da Separação dos Poderes naquele
Município (arts. 5o e 144 da Constituição Estadual), impondo-se, pois, o decreto
7 Constituição do Estado de São Paulo: “art. 24: A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Assembléia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
da Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 1o - omissis;
§ 2o: Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
(...)
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;”
8 “Direito Municipal Brasileiro”. 18a ed. São Paulo: Ed. Malheiros. 2017. p. 646

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
10
de inconstitucionalidade da norma impugnada.
Sobre o tema, este C. Órgão Municipal teve a oportunidade
de se manifestar em casos análogos. Confira-se:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Município de
GUATAPARÁ

LEI
COMPLEMENTAR
MUNICIPAL
No
135/18.04.2017 - iniciativa parlamentar NORMA QUE "ALTERA O
VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA" -
Invasão da competência reservada ao Chefe do Poder Executivo -
Ingerência na Administração do Município - Vício de iniciativa
configurado - Violação ao Princípio da Separação de Poderes

AFRONTA AOS artigos 5o, 24, §2o, 1 E 4, 47, II, XIV E XIX E 144, Da
Constituição do Estado DE SÃO PAULO
Inconstitucionalidade
reconhecida AÇÃO PROCEDENTE9”.
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação da Lei
Municipal no. 2.038, de 23 de novembro de 2015, que fixa novo valor de
vale alimentação aos servidores públicos municipais de Teodoro
Sampaio. Vicio formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder
legislativo, pois se trata de matéria de competência privativa do Poder
Executivo. Violação frontal ao texto constitucional que consagra a
separação dos poderes estatais. Cabe ao Executivo a iniciativa de lei sobre
Administração Pública. Ademais, houve criação de despesas sem dotação
orçamentária. Ofensa aos artigos 5o, § 2o, 24, § 2o, item 4, 47, II e XIV,
25 e 144, todos da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade
configurada. Ação procedente, com observação”10.
“AÇÃO DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
LEI
COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI
GUAÇU, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE ALTEROU OS
ARTIGOS 1o E 5o, DA LEI COMPLEMENTAR 1.330/2017
ESTABELECENDO NOVO VALOR E DATA PARA O REJUSTE
DOS SERVIDORES VÍCIO DE INICIATIVA CARACTERIZADO
AO CHEFE DO EXECUTIVO COMPETE A INICIATIVA DE LEI
QUE DISCIPLINA REGRAS REFERENTES AO REGIME JURÍDICO
DE SERVIDORES PÚBLICOS OU SUA REMUNERAÇÃO OFENSA
AO DISPOSTO NO ARTIGO 24, §2o, "1" E "4", DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DA LEI
COMPLEMENTAR No 1.390/2019, DO MUNICÍPIO DE MOGI
9 ADIN no 2074166-76.2017.8.26.0000, Rel. Des. João Negrini Filho, j. 07.02.2018.
10 ADIN no 2080512-77.2016.8.26.0000, Relator Des. Péricles Piza, j. 21.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
11
GUAÇU AÇÃO PROCEDENTE11”
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGO 93 DA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 1990 MATÉRIA INSERIDA EM LEI ORGÂNICA,
DE INICIATIVA LEGISLATIVA, QUE VERSA SOBRE REGIME
JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AFRONTA
AOS ARTIGOS 24, §2o, ITEM 4, E 144, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
QUESTÃO SEDIMENTADA NO
ÂMBITO DO C. STF ATRAVÉS DO "TEMA 917" (ARE 878.911/RJ)
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, OBSERVADA A
IRREPETIBILIDADE DAS VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR
PRETENSÃO PROCEDENTE12”
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE §6o DO
ARTIGO 91 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ,
ACRESCIDO PELA EMENDA No 62, DE 13 DE NOVEMBRO DE
2014 INICIATIVA ORIUNDA DO PODER LEGISLATIVO LOCAL
INVIABILIDADE

INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL
CARACTERIZADA
ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA
MATÉRIA
RELACIONADA
A
REGIME
JURÍDICO
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS,
CUJA
INICIATIVA
CABE
EXCLUSIVAMENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
OFENSA AOS
ARTIGOS 5o, 24, §2o, ITEM 4, E 144, DA CONSTITUIÇÃO
BANDEIRANTE

PRECEDENTES

PRETENSÃO
PROCEDENTE”14.
Ademais, como bem anotado pelo d. Subprocurador-Geral de
Justiça (fls. 116), a questão está pacificada, conforme se observa no Tema de
Repercussão Geral n. 223, aplicando-se por analogia à hipótese dos autos: “É
inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a
normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”.
O mesmo se verifica no Tema de Repercussão Geral n. 917,
em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento de que
há vício de iniciativa de Lei, em decorrência de interferência entre Poderes, na
11 ADIN no 2217280-05.2019.8.26.0000, Rel. Ferraz de Arruda, j. 05.02.2020.
12 ADIN no2098597-43.2018.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, j. 05.09.2018.
14 ADIN No 2191323-70.2017.8.26.0000, Rel. Francisco Casconi, j. 07.03.2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
12
hipótese de propositura por parlamentar local, quando tratar (i) da estrutura ou
atribuição de órgãos do Executivo, ou ainda, (ii) dispuser sobre o regime
jurídico dos servidores públicos15. (n/ grifo).
Anote-se, ademais, que sequer é admissível justificar que se
trataria de lei autorizativa, visto que, pelas aludidas regras da Separação de
Poderes, não é viável a autorização do Legislativo para atuação do Executivo em
suas funções típicas.
No tema, SÉRGIO RESENDE DE BARROS critica a
disseminação da espécie normativa:
“Autorizativa é a 'lei' que por não poder determinar limita-se a autorizar o
Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autorizados pela
Constituição, pois estão dentro da competência constitucional desse
Poder. O texto da 'lei' começa por uma expressão que se tornou padrão:
'Fica o Poder Executivo autorizado a ...'. O objeto da autorização por já
ser de competência constitucional do Executivo não poderia ser
'determinado', mas é apenas 'autorizado' pelo Legislativo. Tais 'leis',
óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais teria cabimento o
Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde já o autoriza a
própria Constituição. Elas constituem um vício patente.”16.
E, como bem ressaltado pelo Exmo. Des. Márcio Bartoli, em
voto proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade: “(...) Torna-se, claro,
portanto, que permitir a existência das chamadas “leis autorizativas” traria como
consequência lógica dar licença ao Poder Legislativo para desautorizar o Poder
Executivo a, até mesmo, praticar atos de administração, criando impasses políticos
15 “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência.
Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração
Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.” (STF.
Tribunal Pleno. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo no 878.911/RJ, rel. Min. GILMAR MENDES,
j. em 29 de setembro de 2016).
16 “Leis Autorizativas” artigo: www.srbarros.com.br/pt/leisautorizativas.cont

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Direta de Inconstitucionalidade - No 2274995-05.2019.8.26.0000
VOTO No 32926
13
intoleráveis nos municípios, em prejuízo da população local.(...)17”
Destarte, por tudo quanto exposto, julgo procedente o pedido,
entendendo ser inconstitucional, por vício formal, a Lei 760, de 18 de novembro
de 2019, do Município de Taquaral, por se encontrar em flagrante desarmonia
com os preceitos constitucionais estaduais (art. 24, §2o, item 4 da Constituição
Estadual), de atendimento obrigatório pelos Municípios (art. 144 da Constituição
Estatual), restando violada a supremacia constitucional cujo controle se impõe.
Anote-se que, por razões de segurança jurídica, não há que se
cogitar da devolução das verbas já recebidas pelos servidores do Município de
Taquaral, eis que verbas de natureza alimentar são irrepetíveis quando recebidas
de boa-fé.
Pelo exposto, julgo procedente a ação, nos termos do
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
17 Adin no 2086549-94.2017.8.26.0000, j. 13.09.2017.